Tribunal: TJPA
Processo: 0030692-54.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0030692-54.2015.8.14.0013

RECORRENTE: REGINALDO COSTA GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0030692-54.2015.8.14.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): REGINALDO COSTA GOMES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E OS INDICÍOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO CONSUMADO COM DOLO EVENTUAL PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELO JUÍZO COMPETENTE: O JÚRI POPULAR. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030692-54.2015.8.14.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): REGINALDO COSTA GOMES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
REGINALDO COSTA GOMES,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, “caput, c/c o artigo 70, ambos do Códex Penal, e os artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente pugnou em sede preliminar pela nulidade do processo, ante a falta de intimação para acompanhar audiência de instrução e julgamento realizada no presente feito e, no mérito, pugna pela sua impronúncia, eis que não foram produzidas provas suficientes de que este tenha agido de forma dolosa ou com dolo eventual, além disso, alternativamente, requer a desclassificação do delito de homicídio consumado para a forma culposa na direção de veículo automotor.

Contrarrazões do recorrido, opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Feita tal consideração, passo à análise da preliminar arguida.

O recorrente suscita a preliminar de nulidade do processo, com a cassação do “decisum” monocrático, sob a alegação
de que o não foi regularmente intimado da data da realização da audiência de instrução e julgamento.

Razão não lhe assiste.

Compulsando os autos e observando atentamente as certidões de intimações dos atos judiciais de instrução e julgamento existentes no feito, constato, sem qualquer sobra de dúvida, que o recorrente foi devidamente intimado e, mesmo assim, não compareceu e nem mesmo justificou sua ausência ao ato impugnado, sendo obrigado o juízo de origem a declará-lo revel, nos termos do artigo 367, do CPP.

A mera insatisfação do recorrente não serve de fundamento para anulação da fase instrutória, inexistindo qualquer ofensa aos casos previstos no artigo 564 e seus incisos.

Ressalto, ainda, que a simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto ao referido recorrente, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, portanto não há como declarar a nulidade do “decisum” primevo, ou seja, que declarou à revelia do recorrente.

Por estas razões não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença de pronúncia.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais preliminares a serem observadas, adentro ao mérito da causa.

O recorrente pugna pela sua impronúncia do delito de homicídio, pois entende que o Ministério Público não conseguiu reunir provas suficientes de que tenha agido dolosamente ou com dolo eventual na referida conduta criminosa, qual seja, de que na direção de veículo automotor, sem habilitação, alcoolizado e invadindo a preferência da pista em que estava, atingiu frontalmente outro veículo, provocando a morte das vítimas José Raimundo Oliveira Luiz e Maria José Costa Moraes, que se encontravam dentro do carro por ele conduzido.

Por fim, caso não seja acolhida a tese supra, requer a desclassificação do crime de homicídio na forma dolosa doloso para culposa na direção de veículo automotor, haja vista a inexistência do “animus necandi”.

É imperativo consignar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo a pronúncia, como já mencionado, mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do acidente de trânsito que tirou a vida de José Raimundo Oliveira Luiz e de Maria José Costa Moraes, apontam para o recorrente, contudo, postula a desclassificação do duplo homicídio para o crime culposo, cometidos na condução de veículo automotor, sob o argumento de que não restou configurado o dolo eventual no cometimento dos ilícitos em questão, sustentando em abono dessa pretensão que não trafegava naquela ocasião em alta velocidade mais sim o veículo que estava no sentido contrário a via, bem como salienta que, apesar de serem encontradas latas de cerveja no interior do seu automóvel, este não estava embriagado, e que o acidente ocorrido foi, em verdade, no sentido de acreditar que poderia alcançar a outra margem da rodovia BR/316, saindo de um ramal em que estava, com segurança, porém, calculou errado a sua velocidade naquele momento em detrimento da alta velocidade empreendida pelo outro carro no contrafluxo, sendo tal conduta no mínimo imprudente, levando-se em consideração o apurado na instrução processual.

Destarte, a questão posta nestes autos, gira em torno da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, não se podendo olvidar que em ambos os institutos o agente prevê a ocorrência do resultado lesivo, no caso, a morte, devendo ser esclarecido também, que na primeira hipótese ele aceita essa consequência, ao passo que na segunda, ele não a admite, ao contrário, acredita piamente que sua conduta não acarretará tal resultado, daí por que a tipificação do fato na modalidade de dolo eventual exige a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente. Sobre essa questão, destaco a seguinte doutrina:

“(...)(...) Existe um denominador comum entre o dolo eventual e a culpa consciente: a previsão do resultado ilícito. É certo, todavia, que
no dolo eventual
o agente presta anuência, concorda com o advento do resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo a renunciar à ação
. Ao contrário,
na culpa consciente
, o agente afasta ou repele, embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do evento, e empreende a ação na esperança de que esse evento não venha a ocorrer – prevê o resultado como possível, mas não o aceita, nem o consente
. Vê-se, pois, que o critério decisivo se encontra na atitude emocional do sujeito: sempre que
ao realizar a ação conte com a possibilidade de realizar o tipo de injusto, será dolo eventual; se, por outro lado, confia que o tipo não vai se perfazer, haverá culpa consciente
. O ponto nodal em matéria de dolo assenta no fato de que sempre há uma vontade de lesar determinado bem jurídico.
Para afirmar-se a existência de dolo eventual, é necessário que o autor tenha consciência de que com sua conduta pode efetivamente lesar ou pôr em perigo um bem jurídico e que atue com indiferença diante de tal possibilidade, de modo que implique aceitação desse resultado.
Para se
caracterizar a indiferença, não basta a mera decisão sobre a diretriz a ser seguida, mas é preciso que o autor tenha a consciência de que sua forma de agir vai no sentido da possibilidade concreta de lesão ou colocação em perigo do bem jurídico
. (LUIZ REGIS PRADO. In Comentários ao Código Penal. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 138-139). (negritos meus)

Cabe ressaltar, que o recorrente alude que no dia dos fatos não estava alcoolizado, contudo, as latas vazias de cervejas encontradas dentro do veículo por ele dirigido, bem como a prova material (exame de alcoolemia) corroborada pela oral, sustentam que ele estava realmente embriagado.

Além disso, embora o recorrente assevere que não dirigia em alta velocidade no momento do acidente, no local em que se deu o sinistro há elementos de convicção, prova testemunhal, que apontam que aquele pelo menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, haja vista as ações tomadas antes e no momento do acidente por ele provocado.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente, além de haver em tese, ingerido bebida alcoólica, e não respeitando sinalização de trânsito, ao entrar com seu automóvel na Rodovia BR/316 abruptamente e invadindo a preferencial da pista colidiu com outro veículo, ensejando a morte das vítimas ao norte mencionadas, circunstâncias essas que permitem apontar a princípio, para a ocorrência do dolo eventual.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o acidente automobilístico, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a desclassificação na primeira fase só pode ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento que, mesmo em crimes de trânsito, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, alta velocidade e o descumprimento de regras de trânsito, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do apelante por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO.
EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA.
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI.
ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (STF – HC 121654,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) P/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Julgado em 21/06/2016, Processo Eletrônico Dje-222 Divulg 18-10-2016 Public 19-10-2016). (grifos e negritos meus)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA NA MODALIDADE DOLOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO
. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA.
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI
. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 3. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável pela via do habeas corpus. 4. Writ não conhecido. (STF – HC 131029,
Relator
(a): Min. Luiz Fux,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, Processo Eletrônico Dje-196 Divulg 13-09-2016 Public 14-09-2016). (grifos e negritos meus)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI
. 1.
Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes
. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF – RHC 116950,
Relator
(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, Processo Eletrônico Dje-031 Divulg 13-02-2014 Public 14-02-2014). (grifos e negritos meus)

Por outro lado, a Suprema Corte já admitiu a presença do dolo eventual no âmbito de acidente de trânsito, a depender das circunstâncias da conduta:

“
A cognição empreendida nas instâncias originárias demonstrou que o paciente, ao lançar-se em práticas de expressiva periculosidade, em via pública, mediante alta velocidade, consentiu em que o resultado se produzisse, incidindo no dolo eventual previsto no art. 18, inciso I, segunda parte, verbis: (‘Diz-se o crime: I- doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – grifei’)”
. ( HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.11.2011). (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as graves ações constatadas na espécie impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a desclassificação pretendida pela Defesa, neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

De todo modo, não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal. A esse respeito há precedentes, conforme se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121)). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 413, §1º, DO Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal. (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.) 2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, sendo certo que o
relator
do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN,
Relator
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE,
Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 98.171/SE,
Relator
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP,
Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 8/9/2009. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 107.585/MG – Rel. Min. Luiz Fux – un. - 1ª Turma – j. 27.9.2011)

Por derradeiro, pronunciado pela prática de homicídio na forma dolosa, dispõe o recorrente dos instrumentos procedimentais afetos à competência do Júri, com vista a ampla produção de provas sob o crivo do contraditório, a possibilitar-lhe comprovar, como almeja, a prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Relativamente aos delitos de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida habilitação para tal, previstos no artigos 306 e 309, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito), cuida-se de crime conexo ao doloso contra a vida, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/05/2024